Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017335-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARLENE SOARES DA SILVA LEITE - CPF: 023.353.574-84 (AGRAVADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, que determinou a renovação da intimação para exibição de extratos bancários sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a legalidade da aplicação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos bancários; (ii) a razoabilidade do prazo concedido para cumprimento da obrigação; (iii) a adequação do valor diário da multa e a possibilidade de sua limitação.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de exibição de documentos encontra amparo no art. 400 do CPC e na tese firmada no Tema 1.000 do STJ, desde que precedida de tentativa de obtenção da prova por meio menos gravoso. 4. Verificado o descumprimento reiterado de ordens judiciais anteriores, justifica-se a adoção de medida coercitiva para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica do devedor. 5. A multa fixada em R$ 100,00 diários, limitada ao teto de R$ 5.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assegurando o equilíbrio entre o dever de cooperação da parte e a vedação ao enriquecimento sem causa. 6. A alegação de extemporaneidade ou inexequibilidade do prazo não prospera, pois a documentação requerida é específica e plenamente acessível à instituição bancária por meios ordinários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a multa cominatória ao valor máximo de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos bancários comuns às partes, nos termos do art. 400 do CPC, desde que precedida de medida coercitiva prévia. 2. O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua limitação para evitar excesso punitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, III; 396; 400; 536; 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1000, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1276368/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A. contra MARLENE SOARES DA SILVA LEITE,
com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (processo de origem n. 1000645-24.2025.8.11.0010), que determinou a renovação da intimação do banco agravante para apresentação dos extratos bancários da autora no prazo de quinze dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Alega o recorrente que a parte autora, ora agravada, ajuizou a demanda com base em supostos descontos indevidos em sua conta bancária, requerendo a exibição de extratos e contrato referente ao Cartão de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta que já teria apresentado tais documentos, inclusive o contrato assinado pela autora, conforme contestação protocolada sob ID 190562112 e documentos anexos (ID’s 190562117 a 190562134 do processo originário). Contudo, o Juízo de origem, entendendo haver inércia no cumprimento da determinação, reiterou a ordem de exibição sob pena de multa.

O agravante aduz que a decisão não respeita os limites de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor da multa excessivo e potencialmente gerador de enriquecimento sem causa da parte agravada. Argumenta ainda que, diante da quantidade de correntistas, o prazo fixado revela-se exíguo e inexequível. Defende que a imposição da multa, nas circunstâncias dos autos, afronta princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento integral do agravo, para afastar ou, ao menos, reduzir o valor da multa fixada.

Requer, também a reforma da decisão recorrida para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que estão preenchidos os requisitos legais, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tutela recursal parcialmente deferida no Id. 291770861,
apenas para limitar a multa estabelecida ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, nesta fase de cognição sumária, o
decisum
agravado em seus ulteriores termos.

Intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida no âmbito da
ação de produção antecipada de provas
n. 1000645-24.2025.8.11.0010, em trâmite na 2ª Vara Cível de Jaciara/MT que determinou ao recorrente apresente os extratos bancários referentes ao período indicado nos autos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais).

Extrai-se dos autos que a recorrida ajuizou a demanda para que o banco forneça o
extrato bancário
da conta de sua titularidade e o
contrato referente ao cartão de reserva de margem consignável (RMC)
.

Analisando os autos de origem, o que se extrai é que o juízo
a quo
determinou a exibição dos documentos, com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 381, III do CPC,
sem a fixação de multa
(id. 187349492 de origem).

O agravante compareceu nos autos (id. 190562112) e apresentou contestação, apresentando, dentre outros documentos, a proposta de emissão de cartões de crédito (id. 190562112) e faturas do cartão de crédito (id. 190562122).

A agravada insistiu na apresentação dos extratos da conta bancária (id. 193237858).

Em razão da incompletude documental restou proferida a decisão recorrida nos seguintes termos:

“
Considerando a inércia
do Banco Bradesco S/A quanto ao cumprimento da determinação anterior, no sentido de apresentar os extratos bancários da conta de titularidade da parte autora, renove-se a intimação do Banco Bradesco S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os extratos bancários referentes ao período indicado nos autos, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).” (id. 193272174)

A controvérsia central reside na adequação da decisão que determinou a renovação da intimação do banco para apresentação de extratos bancários, sob pena de multa diária, mesmo diante da alegação da instituição financeira de que já teria cumprido a determinação judicial.

A ação de produção antecipada de provas, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado a assegurar a preservação e produção de elementos probatórios quando houver justificado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos na pendência do processo principal.

Contudo, o magistrado de origem, após análise dos autos, entendeu
haver inércia no cumprimento da determinação
, razão pela qual reiterou a ordem de exibição sob pena de multa. Tal entendimento encontra amparo na sistemática processual vigente, que confere ao juiz da causa a prerrogativa de avaliar se a documentação apresentada atende satisfatoriamente à determinação judicial.

A cognição sumária desta instância recursal não permite, neste momento, a verificação pormenorizada da adequação dos documentos apresentados às exigências da decisão originária. Todavia, a mera alegação de cumprimento, desacompanhada de demonstração inequívoca de que os documentos exibidos correspondem exatamente ao que foi determinado, não é suficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação.

No caso em análise, a demanda originária foi ajuizada pela correntista com fundamento em supostos descontos indevidos em sua conta bancária, requerendo a exibição de extratos e contrato referente ao Cartão de Reserva de Margem Consignável. Tal pretensão encontra respaldo na legislação processual, especificamente no artigo 396 do Código de Processo Civil, que estabelece o dever de exibição de documento comum às partes. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos"(REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

Nesses termos correta a decisão do juiz
a quo
para que o recorrente exiba os documentos que encontre em seu poder.

De acordo com o art. 400, do CPC, dispõe que, se “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

O c. STJ foi provocado acerca do tema e em decisão proferida sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema nº 1000 - REsp nº 1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de que, desde “
que
prováveis a existência da relação jurídica
entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após

tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
,
determinar sua exibição sob pena de multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (destaques nosso), restando o acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA
7
/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"
(Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula
7
/STJ.
3
.
2
. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

Friso que nos termos do art. 399, I do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Acerca da matéria preleciona a doutrina que
"O direito à exibição tende à constituição ou asseguramento de prova ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer é fiscalizar o objeto em poder de terceiro"
(THEODORO, Humberto Júnior, Processo Cautelar, 3ª Ed., ps. 284/286).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”.

No presente caso, a relação jurídica entre a agravada e o agravante se encontra provada, e, a decisão recorrida
não foi a primeira determinação recebida pelo agravante.

A imposição de multa diária para compelir o cumprimento de decisão judicial encontra previsão no artigo 536 do Código de Processo Civil, que disciplina as medidas executivas atípicas. O valor da multa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação e a necessidade de tornar efetiva a determinação judicial.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE MEDIDA COERCITIVA PRÉVIA. PARCIAL PROVIMENTO.

Tese de julgamento:

"
1. A instituição financeira tem o dever legal de exibir documentos bancários específicos quando devidamente solicitados em juízo, sendo insuficiente a defesa genérica para afastar tal obrigação.

2. A multa cominatória somente é cabível na ação de exibição de documentos após a prévia adoção de outras medidas coercitivas, conforme entendimento do STJ no Tema 1000."

(N.U 1000254-67.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória é legítima como meio coercitivo para compelir a
exibição de documentos, nos termos do art. 537 do CPC. 2. A fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) é razoável quando a obrigação de fazer é simples e recai sobre instituição de grande porte. 3. A ausência de limitação prévia da multa não compromete sua legalidade, sendo possível futura adequação diante de eventual excesso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1º; Lei nº 14.181/2021.

(N.U 1005612-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença.
exibição de documentos Multa cominatória. Cabimento. Valor adequado.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de exibição de documentos, determinou a aplicação de
multa diária por descumprimento de ordem judicial
II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a legalidade da aplicação de multa cominatória em ação de
exibição de documentos; e (ii) a adequação do valor da multa fixada.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1000, admite a fixação de astreintes para induzir a exibição de documentos, desde que precedida de tentativa de busca e apreensão ou a prévia intimação da parte para apresentação espontânea dos documentos.

4. O descumprimento reiterado de decisões judiciais configura conduta atentatória aos princípios da cooperação, boa-fé e celeridade processual.

5. O não cumprimento da obrigação de exibir documentos causa prejuízo processual à parte agravada e afronta a autoridade das decisões judiciais.

6. O valor da multa fixada, R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitado a 30 dias, é adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco agravante.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1001142-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

No caso em análise, a multa originariamente fixada em R$ 100,00 (cem reais) diários, embora aparentemente módica, pode revelar-se desproporcional quando considerada a possibilidade de sua incidência por período prolongado. A decisão de cognição sumária proferida por este Relator, que limitou a multa ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), buscou equilibrar a necessidade de coercibilidade da medida com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, representar enriquecimento ilícito do credor. Nesse sentido, a limitação do valor total da multa constitui medida adequada para evitar a desproporção entre a penalidade e o objeto da obrigação.

O banco agravante sustenta que o prazo de quinze dias fixado para apresentação dos documentos revela-se exíguo e inexequível, considerando a quantidade de correntistas atendidos pela instituição. Tal argumento, embora compreensível do ponto de vista operacional, não pode prosperar diante das particularidades do caso concreto.

A exibição de extratos bancários e contratos específicos de determinado correntista não demanda procedimentos complexos ou análises prolongadas, tratando-se de documentos que devem estar prontamente disponíveis nos sistemas da instituição financeira. O prazo de quinze dias, considerando-se a natureza da obrigação e os recursos tecnológicos disponíveis, afigura-se razoável e adequado para o cumprimento da determinação.

Ademais, a eventual dificuldade operacional não pode servir de escusa para o descumprimento de determinação judicial, cabendo à instituição financeira organizar seus procedimentos internos de forma a atender tempestivamente às solicitações judiciais.

A decisão recorrida não vulnera os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme alegado pelo recorrente. O banco agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos, apresentando sua defesa e os documentos que entendeu pertinentes. A determinação de exibição de documentos constitui medida processual legítima, amparada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela possibilidade de o banco apresentar os documentos solicitados e, caso entenda que já o fez adequadamente, demonstrar tal circunstância de forma inequívoca. A imposição de multa cominatória, por sua vez, constitui medida coercitiva prevista em lei, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Considerando os elementos constantes dos autos e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão recorrida encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. A determinação de exibição de documentos bancários é medida legítima e necessária para a instrução do processo, não havendo demonstração inequívoca de que o banco tenha cumprido integralmente a determinação judicial.

A fixação de multa cominatória, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por esta instância recursal, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, constituindo medida adequada para compelir o cumprimento da obrigação sem representar onerosidade excessiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas e tão somente para limitar a multa estabelecida ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, nesta fase de cognição sumária, o
decisum
agravado em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025